Tribunal: STJ
Processo: 0810113-73.2022.8.19.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209907 - RJ (2025/0146635-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: JOSIVAN DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
MÚLTIPLAS
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM
FASES DIVERSAS DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c42ea8f-9cc3-4f28-9c33-12a918f2491c

RECURSO ESPECIAL No 2209907 - RJ (2025/0146635-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: JOSIVAN DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
MÚLTIPLAS
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM
FASES DIVERSAS DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
DE JANEIRO, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o
a
acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 0810113-
73.2022.8.19.0011, assim ementado (fls. 26/28):
APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – EPISÓDIO
OCORRIDO NO BAIRRO MONTE ALEGRE, COMARCA DE CABO FRIO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO,
PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, CALCADA NA FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO OU, ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DOS MAUS
ANTECEDENTES, TENDO EM VISTA O PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO)
ANOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – CORRETO SE
APRESENTOU
O
JUÍZO
DE
CENSURA
ALCANÇADO,
MERCÊ
DA
SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO E DE QUE FOI O
RECORRENTE O SEU AUTOR, SEGUNDO A COMBINAÇÃO ESTABELECIDA
ENTRE O INFORME CONTIDO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA No 125-03307
/2022, ATESTANDO, RESPECTIVAMENTE, A PRÉVIA PERPETRAÇÃO DE UM
ROUBO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, DA MARCA
SAMSUNG,
MODELO
A22,
E
OS
DEPOIMENTOS
JUDICIALMENTE
PRESTADOS PELA TESTEMUNHA, MARIA HELENA, RELATANDO HAVER
ADQUIRIDO O DISPOSITIVO MÓVEL DE COMUNICAÇÃO PESSOAL PELO
VALOR
DE
R$
900,00
(NOVECENTOS
REAIS),
DO
QUAL
TEVE
CONHECIMENTO A PARTIR DE UM ANÚNCIO VEICULADO NO FACEBOOK,
PLATAFORMA EM QUE O RECORRENTE, PREVIAMENTE CONHECIDO PELA
DEPOENTE, PROMOVIA A COMERCIALIZAÇÃO DE BENS DIVERSOS, MAS
Documento eletrônico VDA48856927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 17:01:18
Código de Controle do Documento: c84fdcce-5bb3-4fd7-99f2-c468a17163ef

SENDO CERTO QUE A NEGOCIAÇÃO SE DEU POR INTERMÉDIO DE UMA
TERCEIRA PESSOA EM UMA DROGARIA, LOCAL ONDE O DISPOSITIVO FOI
DEIXADO E O MONTANTE DEVIDO ENTREGUE PARA SER REPASSADO AO
VENDEDOR, ORA APELANTE, QUE, CONFORME RELATADO, MANTÉM UM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL VOLTADO PARA REVENDA E REPAROS DE
APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, O QUE, ALIÁS, SE COADUNOU COM
A NARRATIVA DESENVOLVIDA EM SEDE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA,
OPORTUNIDADE EM QUE ADMITIU TAL INICIATIVA ILÍCITA, A SEPULTAR A
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONTUDO, A DOSIMETRIA DESAFIA
REPAROS, A SE INICIAR PELA EQUIVOCADA UTILIZAÇÃO, COMO SE MAUS
ANTECEDENTES FOSSE, DE UMA DAS CONDENAÇÕES CONSTANTE DA F.A.
C., MAS QUE, EM VERDADE, RETRATA UMA REINCIDÊNCIA, INADMITINDO -
SE A FUNGIBILIDADE ENTRE TAIS CONDIÇÕES NUMA INDEVIDA FORMAÇÃO
DE UMA CONDIÇÃO INICIAL SANCIONATÓRIA MAIS GRAVOSA, INCLUSIVE
ENVOLVENDO ASPECTOS DE ETAPAS DIVERSAS DA CALIBRAGEM
SANCIONATÓRIA,
O
QUE
SE
INADMITE,
PELA
INACEITÁVEL
TRANSMUTAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PERFEITAMENTE
PREVISTA COMO TAL, EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM QUALQUER
PREVISÃO, JÁ QUE NÃO SE PODE ADOTAR CRITÉRIO DIVERSO DAQUELE
LEGALMENTE ESTATUÍDO COMO VIGENTE, QUE É O PRECONIZADO POR
NELSON HUNGRIA, A CONDUZIR AO RESPECTIVO DESCARTE DIANTE
DAQUILO QUE SE ASSEMELHA A UMA ANALOGIA IN MALAM PARTEM,
CONDUZINDO AO RETORNO DAQUELA EFEMÉRIDE DOSIMÉTRICA AO SEU
PRIMITIVO PATAMAR, OU SEJA, A 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E AO
PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, ESTES FIXADOS NO SEU MÍNIMO
VALOR LEGAL, E ONDE PERMANECERÁ, AO FINAL DA ETAPA
INTERMEDIÁRIA
DA
CALIBRAGEM
SANCIONATÓRIA,
MERCÊ
DA
COMPENSAÇÃO QUE DEVE SER OPERADA, PELA COEXISTÊNCIA ENTRE A
CONFISSÃO E OUTRA REINCIDÊNCIA, SEGUNDO O PARADIGMA EDIFICADO
PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A
MATÉRIA, NO HC No 527.517 -SP , DESEMBOCANDO NA TOTALIZAÇÃO
DAQUELE QUANTUM PUNITIVO MÍNIMO, QUE AÍ SE ETERNIZARÁ, PELA
ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA LEGAL OU
MODIFICADORA – MANTÉM -SE O REGIME CARCERÁRIO AO SEMIABERTO,
EM RAZÃO DE O APENADO SE AJUSTAR AOS DITAMES RECLAMADOS PELO
VERBETE SUMULAR No 269 DA CORTE CIDADÃ – PARCIAL PROVIMENTO DO
APELO DEFENSIVO.
Nesta via, o órgão ministerial alega violação do art. 59 do Código Penal,
sustentando que a Corte fluminense interpretou equivocadamente a norma legal ao
afastar os maus antecedentes em virtude da existência de reincidência múltipla.
Assevera que, possuindo o réu duas condenações transitadas em julgado, é
tecnicamente viável e juridicamente adequado considerar uma como configuradora de
reincidência e outra como circunstância judicial de maus antecedentes, inexistindo bis
.
in idem
Postula, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a
possibilidade de, na hipótese de reincidência múltipla, valorar uma condenação como
maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, com o restabelecimento da pena
de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, fixada
na sentença de primeiro grau.
Ofertadas contrarrazões (fls. 65/75), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 77/80).
Documento eletrônico VDA48856927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 17:01:18
Código de Controle do Documento: c84fdcce-5bb3-4fd7-99f2-c468a17163ef

O Ministério Público opinou, às fls. 282/285, pelo provimento do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
VALORAÇÃO
DE
TÍTULOS
CONDENATÓRIOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
CARACTERIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena, deve
atentar aos antecedentes do agente. Quando o réu possui múltiplas condenações
definitivas anteriores, é juridicamente possível considerar uma delas para configurar
reincidência (segunda fase da dosimetria) e as demais como maus antecedentes
(primeira fase), desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação.
A propósito, a Súmula 241 deste Superior Tribunal preceitua que a
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
Este enunciado veda a dupla valoração
simultaneamente, como circunstância judicial.
de uma mesma condenação, mas não impede que condenações distintas sejam
valoradas em fases diversas da dosimetria.
Nesse sentido, não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante
da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias
condenações com trânsito em julgado, podendo umas serem consideradas na primeira
(AgRg no REsp n. 1.067.537/RS, relatora Ministra Maria
fase e outras na segunda
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
). Confira-se, ainda:
15/8/2011
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão considerou que a estabilidade e permanência da associação
criminosa foram demonstradas por provas robustas, incluindo interceptações
telefônicas e depoimentos.
2. A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores
para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos
diversos, não configurando
.
bis in idem
3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação
da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
18/2/2025
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
FRACIONÁRIO
NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA48856927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 17:01:18
Código de Controle do Documento: c84fdcce-5bb3-4fd7-99f2-c468a17163ef

ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese de incompetência do órgão julgador fracionário não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem quando do julgamento da apelação. Sendo assim,
é inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em sede
de
ou de seus sucedâneos, de questão a respeito da qual o
habeas corpus
Tribunal a quo não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Inexiste
se a pena-base do paciente foi aumentada por força
bis in idem
dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas condenações. E,
na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em decorrência de outra
condenação diversa. A leitura da sentença deixa certo que foram consideradas
condenações distintas" (HC n. 328.585/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2015
7/10/2015
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
19/2/2025
24/2/2025
No caso concreto, o recorrido ostenta duas condenações transitadas em
julgado anteriores ao delito. O Juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a
presença de maus antecedentes e, na segunda fase, aplicou a agravante da
reincidência, valendo-se de condenações diversas (fl. 237).
O Tribunal estadual, ao afastar a possibilidade de consideração das
condenações como maus antecedentes sob o argumento de que retratariam
reincidência, incidiu em equívoco hermenêutico, porquanto confundiu institutos
jurídicos distintos que podem coexistir quando há múltiplas condenações pretéritas,
incorrendo em flagrante violação do art. 59 do Código Penal.
Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a
dou provimento
sentença de primeiro grau, ratificando a fixação da pena do recorrido em 3 anos e 6
meses de reclusão, e 11 dias-multa, mantidas as demais disposições da condenação.
Documento eletrônico VDA48856927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 17:01:18
Código de Controle do Documento: c84fdcce-5bb3-4fd7-99f2-c468a17163ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.209.907 / RJ
Número Registro: 2025/0146635-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08101137320228190011 202525400770 8101137320228190011
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: JOSIVAN DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Documento eletrônico VDA50397739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 5e33e8b0-e5b5-4563-9a40-83fd62e4b8e6

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: 5e33e8b0-e5b5-4563-9a40-83fd62e4b8e6